Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-65.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005548-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ADEMIR MARTINE JUNIOR - CPF: 825.870.601-25 (APELADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1005548-65.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
:
Ademir Martine Junior

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE FATURA EXORBITANTE – PARCELAMENTO DE FATURA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DEBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante ao reconhecimento do parcelamento de débito constante da fatura pelo autor, indevida a declaração de inexistência de débito neste ponto.

Ao elaborar apurar recuperação de consumo, deve a concessionária, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1005548-65.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
:
Ademir Martine Junior

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move
Ademir Martine Junior
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência da fatura discutida nos autos no valor de
R$ 2.086,28 (dois mil, oitenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Inconformada, recorre a concessionária asseverando a inexistência de irregularidades até o ponto de entrega da energia, sustentando que o aumento de consumo se relaciona com fatores alheios à autuação da concessionária. Menciona, ainda, que indevidamente houve a declaração de inexistência do débito, desconsiderando o parcelamento anterior firmado pelo autor. Subsidiariamente, requer a revisão do débito de acordo com o consumo do autor.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 168447003).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1005548-65.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
:
Ademir Martine Junior

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ademir Martine Junior
moveu ação declaratória de inexistência de débito contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que é titular da unidade consumidora n.
6/2220666-8 e que no mês de janeiro/21 foi surpreendido com o recebimento de fatura no valor de 2.086,28 (dois mil, oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), ao que inexiste justo motivo pois não reflete o consumo, obtendo o corte da energia.

Após o trâmite processual, o d. julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência da fatura discutida nos autos no valor de
R$ 2.086,28 (dois mil, oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)
(id. 168446994).

Inconformada, recorre a concessionária asseverando a inexistência de irregularidades até o ponto de entrega da energia, sustentando que o aumento de consumo se relaciona com fatores alheios à autuação da concessionária. Menciona, ainda, que indevidamente houve a declaração de inexistência do débito, desconsiderando o parcelamento anterior firmado pelo autor. Subsidiariamente, requer a revisão do débito de acordo com o consumo do autor.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

Vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, verifica-se a celeuma originou-se no súbito aumento das faturas de energia elétrica que, de fato, destoam do consumo médio do apelante conforme se infere das faturas anteriores arroladas à inicial.

Contudo, de fato, a fatura discutida, além dos valores apurados cujo o autor reputa elevados, consta um parcelamento de débito no valor de R$319,26, não merecendo a declaração de inexistência neste ponto, posto que reconhecido pelo autor o parcelamento.

E, apesar da concessionária revestir de legalidade os valores apurados na fatura com vencimento 26.01.21, sob a nomenclatura “consumo em kWh” (id. 168446953), indicando se tratar de consumo não apurado nos meses de novembro e dezembro de 2020, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora passou por vistoria ao receber a fatura.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, pois não constam dos autos qualquer informação do procedimento adotado que apurou o consumo estampado na fatura discutida.

À vista disso, tenho que merece reforma parcial a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito constante da fatura com vencimento em 26.01.2021, sob a nomenclatura “Consumo em kWh”, mantendo as demais cobranças.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023